Tribunal: CARF
Processo: 10675.720530/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720530/2012-31
ACÓRDÃO
2002-009.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO MUNDIM PORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720530/2012-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Uberlândia. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 3.473,56, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução
Glosa de dedução de despesas com instrução, pleiteada indevidamente na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.708,94.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$
9.922,20. Motivo da glosa: ALEXSNADER CARDOSO DE OLIVEIRA E KARINA
RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - falta de comprovação do efetivo pagamento;
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realizaçao dos
serviços. O valor efetivamente comprovado com a Mongeral Seguros e
Previdência foi de R$ 1.992,66.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Em 23/02/12, o contribuinte apresentou impugnação, em petição de fls. 02, para
alegar que concorda com a glosa de despesas com instrução e questiona as
despesas médicas no valor de R$ 8.300,00.
Requer acolhida a presente impugnação.
O sujeito passivo efetuou o pagamento do crédito tributário no valor de R$
1.191,06, já alocado ao presente processo. (fl. 97 )
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 08/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando , em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720530/2012-31
3

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Uberlândia. O valor apurado do imposto suplementar
corresponde a R$ 3.473,56, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
 Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução Glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.708,94.
 Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 9.922,20. Motivo da glosa:
ALEXSNADER CARDOSO DE OLIVEIRA E KARINA RODRIGUES GOMES DE
OLIVEIRA - falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos serviços.
O valor efetivamente comprovado com a Mongeral Seguros e Previdência foi
de R$ 1.992,66.
Primeiramente, cabe esclarecer que o contribuinte não impugnou a infração de
dedução indevida de despesas com instrução, logo esta matéria não faz parte da lide ora em
análise.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 9.922,20, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
O Recorrente alega que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas glosadas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720530/2012-31
4
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal
intento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.714 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720530/2012-31
5
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
R$ 9.922,20.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida
No que tange às decisões administrativas às quais o Contribuinte se refere em sua
petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito
às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente
caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 151
DF CARF MF
Original